Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703004-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: SUZANA RABELO BALBINO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC -SERVICO SOCIAL DO COMERCIO- ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida pela Agravante em face de SUZANA RABELO BALBINO e LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (processo n. 0718985-85.2020.8.07.0007), determinou a emenda da inicial para que conste somente a primeira Ré no polo passivo da ação. Em realidade, houve o indeferimento parcial da inicial por reconhecimento da ilegitimidade passiva do segundo Réu, de modo que, por analogia ao art. 331, § 1o, do CPC, devem os Agravados ser intimados para responderem ao recurso. Retifique-se o polo passivo da ação para que passe a constar também LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA. Intimem-se Suzana Rabelo Balbino de Oliveira e Luiz Carlos Gomes de Oliveira, no endereço CNB Lote 03, Ed. Luiz Estevão, Apto 204, Taguatinga Norte/DF, CEP: 72.115-025, para responderem ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator